Tribunal: TJDFT
Processo: 0722499-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722499-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE CLAIS FARO POMPEU, RUBENS MARIO FARO POMPEU, MARCELO FARO POMPEU, ROGERIO FARO POMPEU, SARAH FARO POMPEU D E S P A C H O Ao agravante para se manifestar sobre os documentos juntados pelos agravados nas contrarrazões (ID’s 27546677 a 27546683). Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator